Tribunal: TJMT
Processo: 0022107-05.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022107-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eleições]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCY BARBOSA DA SILVA - CPF: 266.284.061-72 (APELANTE), ADELAIDE ROSENO DIAS - CPF: 063.524.801-87 (ADVOGADO), PAULO ROGER ROSENO DIAS - CPF: 011.572.241-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ELEIÇÃO PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DA IMPETRANTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0022107-05.2018.8.11.0041

APELANTE: LUCY BARBOSA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Lucy Barbosa da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido de liminar
apresentado pela ora
Apelante
contra ato supostamente ilegal atribuído
ao Presidente da Comissão Eleitoral da Escola Barão de Melgaço
e do
Presidente da Comissão eleitoral da Assessoria Pedagógica da SEDUC
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, ante a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.

Irresignada, a Apelante apresentou recurso de apelação, alegando, inicialmente, a impossibilidade de aceitar as informações protocoladas nestes autos, ao argumento de que foram endereçadas ao mandado de segurança nº. 1045087-26.2018, impetrado pela ora Apelante, mas que já havia sido julgado extinto ante o pedido de desistência e, ainda, porque foi protocolado por advogado sem procuração.

Assevera que, houveram diversas irregularidades, manipulações e fraudes durante a realização da eleição para o cargo de Diretora da Escola Estadual Barão de Melgaço, ocorrida em 22-11-2018, o que prejudicou a reeleição da Apelante, tais como: a) falta de membros na mesa receptora/escrutinadora em dia da votação; b) aliciamento de votantes, promessas de vantagens e mácula a imagem da Impetrante; c) encerramento do horário de votação antes do período previsto no Edital nº. 771/2018, e d) parecer emitido pela Comissão Eleitoral da Escola, completamente sem fundamentação legal e análise de mérito/factual do que foi alegado no recurso, além do parecer ser intempestivo, conforme prazo determinado no próprio Edital.

Assim, requer o provimento do recurso para conceder a segurança vindicada, no sentido de anular a eleição ocorrida em 22-11-2018, com a determinação de nova eleição para o cargo de Diretor da Escola Estadual Barão de Melgaço de forma mais breve possível.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões expendidas pela Recorrente no recurso de apelação reproduziram aquelas que foram aduzidas na petição inicial, com nítida pretensão de rediscutir as questões já apreciadas.

Assim, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 23325483).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Lucy Barbosa da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido de liminar
apresentado pela ora
Apelante
contra ato supostamente ilegal atribuído
ao Presidente da Comissão Eleitoral da Escola Barão de Melgaço
e do
Presidente da Comissão eleitoral da Assessoria Pedagógica da SEDUC
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, ante a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.

Extrai-se dos autos que, a Apelante impetrou o mandado de segurança, alegando a existência de irregularidades e fraudes durante a votação que ocorreu em 22-11-2018 para o processo seletivo ao cargo de Direção da Escola Estadual Barão de Melgaço, situada nesta cidade de Cuiabá/MT.

Na peça inicial, a Impetrante noticiou a existência das seguintes irregularidades: a) falta de membros em mesa receptora/escrutinadora no dia da votação, pois, Portaria de Secretaria de Educação estabelece composição mínima de três membros, enquanto a ata de apuração da eleição consta apenas a assinatura de um membro; b) ocorrência de aliciamento de votantes mediante promessas de vantagens e denegrindo a imagem da impetrante; juntou declarações de alunos; c) encerramento da votação as 17:00 horas, antecedente ao horário de 21 horas previsto na Portaria da Secretaria de Educação, juntou declaração de mães que não conseguiram votar em virtude do horário.

Arguiu, ainda, a intempestividade na apresentação do parecer da comissão eleitoral ao recurso administrativo.

O Juiz de Primeiro Grau, ao sentenciar o feito, esclareceu que não determinou o desentranhamento das informações encartadas às fls. 80/124, porque a Procuradoria-Geral do Estado informou que as informações foram juntadas nos autos do mandado de segurança nº 1045087-26.2018.8.11.0041, impetrado pela Apelante, no qual se discutia a mesma matéria, que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, mas, que foi julgado extinto em razão do pedido de desistência da ora Apelante.

Assim, entendeu que, as informações foram prestadas tempestivamente e que o equívoco na juntada em autos diversos se mostrou justificável, pois ambos os processos envolviam as mesmas partes, objeto e causa de pedir, diferenciando-se apenas entre físico e eletrônico, situação motivada pela dupla protocolização de iniciais.

Ocorre que, a alegação da Apelante de que as informações não devem ser conhecidas, em razão de que foram protocoladas no mandado de segurança nº 1045087-26.2018.8.11.0041, por advogado particular, deveriam ser sustentadas naqueles autos e, não neste processo, já que aqui, as informações prestadas pela Autoridade Coatora, foram devidamente anexadas pelo Procurador do Estado, Dr. Pedro Salim Carone.

Feito esse esclarecimento, entendo que o Apelado possui razão quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É cediço que, as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

In casu
, observa-se da sentença que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão pela inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória. Veja-se:

[...]. Diante da controvérsia factual materializada nos autos, impossível pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que envolve o certame eleitoral objurgado, sobretudo porque o mandado de segurança não admite dilação probatória, impondo-se por consequência natural de causa e efeito, a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Nestas condições, com fulcro no art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, sem prejuízo da sintomática revogação da medida liminar concedida (f. 78/79). [...].

Todavia, nas razões recursais, limitou-se a Apelante reiterar as suas alegações contidas na inicial, apontando a existência de supostas irregularidades na eleição para o cargo de Direção da Escola Estadual Barão de Melgaço, sem rebater um parágrafo sequer quanto a desnecessidade de dilação probatória.

Com efeito, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não atacou os fundamentos da decisão de Primeiro Grau e que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA — TRANSCRIÇÃO DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA UNICAMENTE — CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO COMPLETAMENTE IGNORADAS — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO — CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO COMPLETAMENTE IGNORADAS — INQUÉRITO CIVIL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA A AUTUAÇÃO DE DOCUMENTOS — TRÊS VOLUMES DOS AUTOS FORMADOS COM DOCUMENTOS ALHEIOS AO OBJETO DO LITÍGIO — ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO — CONSTATAÇÃO — RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.
Não é juridicamente possível o conhecimento de recurso de apelação em que as razões do pedido de reforma consistem unicamente em transcrição do inteiro teor da petição inicial e da sentença, a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da DIALETICIDADE.

Constatada a alteração, no curso do processo, de circunstâncias fáticas e jurídicas completamente ignoradas e a AUSÊNCIA de prova suficiente a justificar a procedência dos pedidos, a ratificação da sentença se impõe. Ademais, o inquérito civil foi utilizado exclusivamente para a autuação de documentos, com a nota de que, em três volumes dos autos, os documentos são alheios ao objeto do litígio. Recurso não conhecido. Sentença ratificada.

(N.U 0021080-80.2013.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/7/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA – RECORRENTE QUE DEIXA DE DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS A SENTENÇA MERECE REFORMA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; hipótese dos autos. A apelação conterá a exposição de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma. Inteligência do artigo 1.010, incisos II e III do CPC. ”

(Ap 116313/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para
NÃO CONHECER
o apelo interposto por Lucy Barbosa da Silva, por infringir o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020